Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRECHO DA DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da execução de honorários advocatícios e determinou que o exequente se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preferência do crédito, bem como apresentasse esclarecimentos a respeito do rito proposto, de execução de título extrajudicial. Pretende a reforma para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como reconhecida a preferência do crédito de honorários advocatícios em relação ao crédito tributário e hipotecário no concurso de credores.
2. O juízo compreendeu que “o exequente é autor de 5 (cinco) ações no âmbito do TJDFT e advogado, atua em dezenas de processos apenas no âmbito do TJDFT, o que vai de encontro com a hipossuficiência alegada”.
3. O trecho do ato judicial recorrido que determina que o exequente se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preferência do crédito, bem como apresente esclarecimentos a respeito do rito proposto, não apresenta conteúdo decisório, mas natureza de despacho, por se tratar nitidamente de determinação de emenda à inicial, haja vista que o juízo primevo ainda não decidiu sobre os pontos apresentados, tendo apenas questionado o exequente sobre o interesse processual e o rito desejado para a ação. Nesse sentido, tal ponto recursal não deve ser conhecido, por força da vedação expressa do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
4. O juízo primevo rejeitou de plano o pleito de justiça gratuita, isto é, não foi oportunizado espaço para o exequente se manifestar a respeito do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, o que contraria o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Destarte, impõe-se a desconstituição da decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para anular a decisão vergastada e determinar ao juízo de origem que conceda prazo para o exequente/agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.